Tribunal: TJDFT
Processo: 0709976-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0709976-95.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, VANILDE ALVES DA CRUZ SANTOS, VENILTON TOMAZ DO VALE, VERA LÚCIA ALVES QUIRINO DA SILVA, VERA LÚCIA BARBOSA BRANDAO, VERA LÚCIA BATISTA DOS ANJOS, VERA LÚCIA BEZERRA DE SOUZA, VERA LÚCIA DE MORAIS, VERA LÚCIA DIAS MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 61561627, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e OUTROS, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Suprema. O STJ devolveu os autos à origem, tendo em vista afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 67377504). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014